Tribunal: STF
Processo: ARE 1546443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.



    Recurso ministerial. Aumento da pena-base fixada a RENE JOSÉ em virtude dos maus antecedentes. Possibilidade de sopesamento de condenações como maus antecedentes após o período depurador da reincidência. Pleito de afastamento do reconhecimento da confissão. Ainda que parcial, a confissão há que ser reconhecida. Impossibilidade de afastamento da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Precedentes do STJ. Recurso parcialmente provido.



    Recursos defensivos. Preliminar. Alegação das defesas de BRUNO e DIEGO de inobservância do artigo 226, do Código de Processo Penal. Ausência de formalidade que não anula, de forma peremptória, o reconhecimento dos acusados. Preliminar afastada, posto que insubsistente. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Conjunto probatório harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do delito. Reconhecimento da participação de menor importância. Impossibilidade. Conduta praticada por RENE JOSÉ que foi relevante para a prática do delito. Dosimetria. Redução do aumento da pena-base. Necessidade. Elevação que deve guardar proporção com o número de circunstâncias judiciais negativas. Fato posterior à entrada em vigor da Lei n. 13.964/2018, que acrescentou o §2º-A, inciso I, ao artigo 157 do Código Penal. Possibilidade, contudo, de aplicação do aumento único previsto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, na terceira etapa da dosimetria penal, em consequência das majorantes do roubo. Regime fechado adequado à gravidade concreta do delito. Recursos parcialmente providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Segundo consta da denúncia, o corréu RENE JOSÉ prestou serviços de pintura na residência das vítimas e, por essa razão, tomou conhecimento de que elas guardavam grande quantia de dinheiro e bens de valor. Desta maneira, RENE JOSÉ informou os demais roubadores sobre os bens guardados das vítimas, bem como sobre a rotina delas.



    Na data dos fatos, os acusados dirigiram-se, no veículo Fiat/Stilo, cor preta, placas HAM 9083, até a residência dos ofendidos e aguardaram C. retornar, após ter levado o filho do casal para a escola.



    C., então, foi abordado por um dos roubadores que estava armado, no momento em que aguardava o portão eletrônico abrir. Foi determinado que a vítima descesse do automóvel, o que foi por ela atendido. Em seguida, dois outros roubadores desceramdo veículo Stilo e adentraram a residência. DAVID HENRIQUE permaneceu no automóvel para dar guarida à ação criminosa.



    Uma vez no interior do imóvel, F. foi rendida, momento em que os roubadores exigiram a entrega do dinheiro que estava guardado na residência, a qual era fruto da venda de um imóvel, há cerca de 10 dias dos fatos.



    F. foi obrigada a conduzir dois roubadores para um quarto, no andar superior da residência, local em que a aludida quantia em dinheiro acima descrita estava guardada. Os roubadores ainda subtraíram os demais pertences acima descritos.



    Ato contínuo, um dos roubadores fez menção em amarrar as vítimas com fitas plástica, porém, o grupo optou por se evadir rapidamente do local.



    Ocorreu que a vítima C. por meio do aplicativo de rastreamento de seu aparelho de telefonia celular, observou o rumo que os roubadores tomaram, qual seja, Rua Hum, nº 90, Bairro Santa Hermínia. A vítima, então, foi até o local indicado pelo aplicativo e localizou o automóvel utilizado pelos criminosos. Ato contínuo, ela acionou a Polícia Civil.



    Assim, os agentes públicos diligenciaram até o local e encontraram o imóvel vazio, todavia, o veículo utilizado no roubo estava estacionado nos fundos. No interior do referido veículo, os policiais civis lograram êxito em localizar uma réplica de fuzil, provavelmente utilizada na prática delitiva, bem como roupas, bonés e fitas plásticas, devidamente reconhecidos pelas vítimas. Além disso, encontraram um orçamento em nome de Flávio Carlos Generoso.



    Durante as investigações, foi constatado que Flávio havia vendido o automóvel em questão para BRUNO e entregado para CAUAN.



    A vítima C. reconheceu DAVID HENRIQUE, BRUNO, CAUAN e DIEGO como autores do roubo.



    DAVID HENRIQUE confessou a prática no delito, bem como RENE JOSÉ admitiu a participação, pois repassou informações privilegiadas aos demais roubadores. Em mensagem enviada a C., ele pediu perdão.



     



    (...)



    A materialidade do ilícito penal ficou comprovada pela portaria (fls. 02/03), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07), pelas fotografias (fls. 08/12), pela cópia de orçamento em nome de Flávio (fls. 13), pelos autos de reconhecimento (fls. 16, 17, 18 e 19), pelo relatório de investigação (fls. 65/92), bem como pela prova oral produzida.



    A autoria delitiva, do mesmo modo, é inconteste.



    (...)



    DAVID HENRIQUE confessou a prática do delito. Esclareceu que praticou o roubo em questão porque recebeu um convite de uma pessoa que trabalhava na casa da vítima. Não quis precisar nomes, pois disse que colocaria sua família em risco. Apenas levou os roubadores até o local dos fatos e ficou os aguardando. Participaramdo roubo, com mais três indivíduos. Esclareceu que a pessoa que repassou as informações da vítima não participou da ação delitiva. Mencionou que possui a alcunha de “Barbeiro”. Asseverou que dirigiu o automóvel, Fiat/Stilo, de cor preta. Após os fatos, foram para uma chácara. No roubo apenas foram utilizados simulacros de arma de fogo. A pessoa que o convidou para fazer o roubo orientou que, após os fatos, deveria seguir até a chácara, local em que abandonaria o veículo utilizado no roubo. Assim o fez e foi embora a pé. Não soube precisar como os demais foram embora. Recebeu o dinheiro, três dias após o roubo, pela referida pessoa. Na Delegacia de Polícia, disse que convidou outras pessoas para praticar o roubo, pois foi orientado por um advogado. Aduziu que antes da prática do delito, já havia acertado que receberia a quantia de R$ 8.000,00 (mídia digital).



    (...)



    Confirmado o mérito da condenação dos apelantes, passo à análise da dosimetria penal.



    Na primeira fase da dosimetria, em razão de o delito ter sido efetivado na residência das vítimas, asilo inviolável do cidadão, e ante o elevado prejuízo causado às vítimas (R$ 66.000,00, em dinheiro, decorrentes da venda de um imóvel), as penas-base de todos os réus foram elevadas de ½.



    Insta consignar, neste momento, que realmente as circunstâncias judicias negativas foram devidamente consideradas pelo d. Juízo a quo. Todavia, a elevação da reprimenda, ante ao princípio da proporcionalidade, deve guardar proporção com o número de circunstâncias judiciais negativas, in casu, duas. Assim, as penas de DAVID HENRIQUE, BRUNO e DIEGO devem ser elevadas de 1/5, o que perfaz 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa, no patamar mínimo legal.



    (...)



    Todavia, ainda que de forma parcial, o recorrente admitiu os fatos a ele imputados na denúncia, fazendo jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, posto que suas afirmações colaboraram no deslinde do feito e no esclarecimento do caso.



    (...)



    Não há como acolher o pleito ministerial de afastamento de compensação integral da reincidência pela confissão, efetuada pelo d. juízo a quo com relação aos réus RENE JOSÉ (processo nº 0025707-29.2016.8.26.0577, artigo 180, § 1º, do Código Penal, pena extinta pelo cumprimento em 09/02/2018, fls. 223) e DAVIDHENRIQUE (processo nº 0001650-84.2017.8.26.0617, artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, trânsito em julgado em 04/10/2018, fls. 204).



    Assim, considerando que RENE JOSÉ e DAVID HENRIQUE possuem, cada qual, apenas uma condenação transitada em REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em14/6/2022, DJe de 20/6/2022.



    (...)



    Assim, compensada a confissão pela reincidência, de forma integral, nesta fase, as reprimendas de RENE JOSÉ e DAVID HENRIQUE permanecem inalteradas.



    (...)



    Na terceira fase, devidamente reconhecida a majorante do emprego de arma de fogo, uma vez que, para a consideração da aludida causa de aumento, não é necessária a apreensão e perícia da arma de fogo, de modo que ela pode ser demonstrada por qualquer meio de prova, em especial pelas declarações da vítima ou pelo depoimento das testemunhas.



    (...)



    No presente caso, a vítima C. afirmou que além do simulacro de arma de fogo encontrado pelos policiais, os roubadores utilizaram outras duas armas (uma na cor prata e, a outra, meio enferrujada) (mídia digital).



    Além disso, restou bem configurado o concurso de agentes, conforme as declarações dos ofendidos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente